Tribunal: TJMT
Processo: 1004310-40.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004310-40.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA SORAYA FREITAS CUNHA SILVA - CPF: 350.680.516-91 (RECORRENTE), MARIA LINDINES FLORENTINO - CPF: 042.832.121-64 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E O DECLAROU PREJUDICADO.

Recurso Inominado n.
1004310-40.2020.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente(s):

BRADESCO SAUDE S/A

Parte Recorrida(s):
MARIA SORAYA FREITAS CUNHA SILVA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 140

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DA MENSALIDADE DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA - INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA QUANTO AOS INDÍCES E PORCENTAGENS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – PRECEDENTES DO C. STJ - COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADA A ANÁLISE DE MÉRITO.

Nos casos de impugnação pelo beneficiário do reajuste realizado pelo plano de saúde de acordo com a faixa etária a que está inserido, mostra-se necessária a realização de perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença, para apuração do percentual adequado, conforme precedente contido no REsp n. 1.568.244/RJ.

Como no âmbito dos Juizados Especiais não é admitida a prolação de sentença ilíquida e nem mesmo a produção de prova pericial, de natureza mais complexa, é o caso de reconhecer a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar as demandas que tenham o referido objetivo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão exordial, assim determinou:

“
a) DECLARAR
abusivo o reajuste por faixa etária no percentual de 77%, pelo que determino a revisão do reajuste para o percentual de 30%
e RATIFICO a decisão liminar;

b) CONDENAR a parte Reclamada na
obrigação de restituir em dobro a quantia indevidamente acrescida sobre o valor mensal do plano
,
CONDICIONADA à comprovação dos pagamentos na fase de liquidação
, ocasião em que será apurado o saldo a restituir, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir de cada pagamento indevido, bem como de juros de 1% a.m. a partir da citação, mediante simples cálculo aritmético.”.

Ainda, em de julgamento dos Embargos de D

eclaração opostos pela autora, o juízo a quo integrou a r. sentença com os seguintes termos:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, e
ACOLHO-OS INTEGRALMENTE
para condenar a parte reclamada ao pagamento das multas já consolidadas por descumprimentos reiterados da medida liminar deferida
ab initio,
bem como unificá-las no valor total de R$9.000,00(nove mil reais).

Condeno a parte reclamada à restituição em dobro do valor pago em excesso apurado no período de novembro de 2019, qual seja, mês subsequente ao aniversário de 59 anos da parte autora, até a presente data, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, condicionada a comprovação dos pagamentos realizados neste período, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC a partir de cada pagamento indevido, bem como de juros de 1% ao mês a partir da citação, mediante simples cálculo aritmético.

Mantenho os demais fundamentos na sentença objurgada, em especial, declarar a abusividade do reajuste por faixa etária no percentual de 77%, com a redução para o percentual de 30%”.

O recorrente, argui, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar esta ação, haja vista a necessidade de produção de prova técnica (perícia contábil), para a apuração do valor correto da mensalidade a ser cobrado da consumidora. No mérito, pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A parte recorrida pleiteia a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento da abusividade ou não do reajuste de 77% sobre a mensalidade do plano de saúde de titularidade da ora recorrida, em razão da mudança para a faixa etária na qual atualmente está inserida.

Vê-se dos autos que o juízo sentenciante determinou que o real valor devido pela consumidora, e, por consequência, a quantia a ser restituída a ela pela empresa mantenedora de seu seguro saúde, deve se dar em sede de cumprimento de sentença por meio de liquidação.

Em situações como a presente, na qual a consumidora, beneficiária de determinado plano de saúde, insurge-se contra os ajustes realizados na mensalidade cobrada em decorrência da mudança de faixa etária, o e. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.568.244/RJ, submetido à sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento

no seguinte sentido:

“(...)
o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente, e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
”.

Naquela mesma ocasião, o Tribunal da Cidadania entendeu que, acaso reconhecida a abusividade, “
faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2.o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
.”

Ocorre que, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n. 9.099/95, não é admitida sentença condenatória por quantia ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais.

Além disso, a produção da aludida prova técnica, necessária para o deslinde da controvérsia, é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), de modo que a extinção deste processo sem resolução do mérito, seja pela necessidade de liquidação, seja pela complexidade da matéria, é medida impositiva.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO. TESE FIXADA PELO STJ NO RESP. 1.568.244, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Os reajustes anuais aplicados em todos os contratos de planos de saúde são legítimos, e no caso dos contratos coletivos, basta que os índices aplicados sejam devidamente comunicados à Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa no. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa no. 13/2006 da DIPRO/ANS), o que a reclamada comprova através da documentação anexa ao id. 90896025.

2. O reajuste por faixa etária, contudo, se sujeita à Instrução Normativa no 63/03 da ANS e para verificação da abusividade alegada pela autora, se faz necessária a análise do percentual indicado no contrato, comparando-o ao dispositivo acima colacionado, bem como a apuração do percentual adequado e razoável da majoração da mensalidade, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.568.244/RJ.

3. Apuração que implica no reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para o processamento dessas demandas, ante a notória complexidade do cálculo envolvido na solução da controvérsia.

4. Sentença reformada para reconhecer, de ofício, a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, julgar extinto o processo sem resolução de mérito.

5. Recurso prejudicado.

(N.U 1014648-84.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 30/09/2022)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO. TESE FIXADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. 1.568.244, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor JOSÉ AUGUSTO ARRUDA DE ARAÚJO postula pela nulidade do percentual de reajuste do plano de saúde, por faixa etária, em razão de ter alcançado 50 (cinquenta) anos de idade, bem como reparação por danos morais e materiais.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.568.244/RJ, submetido ao regime de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), fixou tese no sentido de que: “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente, e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

3. No mesmo julgamento (REsp. 1.568.244/RJ), o Superior Tribunal de Justiça lançou orientação no sentido de que “se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2.o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.”

4. De acordo com a nova orientação da Corte Cidadã, a quem compete à uniformização da jurisprudência pátria, em casos tais, se afigura necessária à realização de perícia atuarial (contábil), a fim de estabelecer o percentual de aumento justo, visando ao restabelecimento do equilíbrio contratual, o que inexoravelmente implica no reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para o processamento dessas demandas, ante a notória complexidade do cálculo envolvido na solução da controvérsia.

5. Como cediço, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, além de ser vedada a prolação de sentença ilíquida, o que torna inviável a determinação de perícia atuarial para apuração de percentual justo na fase de cumprimento de sentença.

6. Sentença reformada.

7. Complexidade reconhecida de ofício.

8. Recursos prejudicados.

(N.U 1009702-06.2019.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 23/03/2022)

Portanto, é o caso de acolher a preliminar de necessidade de perícia técnica
arguida pelo recorrente
, haja vista a inconteste
incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas
declaro prejudicada
a análise de mérito ante o
acolhimento da preliminar de incompetência desta Justiça Especializada arguida pelo recorrente,
para

reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da
Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022